Tribunal: TJDFT
Processo: 0713377-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROVA DA FRAUDE BANCÁRIA. INOCORRÊNCIA. EMPRÉSTIMOS EM NOME DO CORRENTISTA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS INDEVIDA.
1. O correntista deve assumir os ônus decorrentes da sua incúria.
2. A ausência de prova na análise perfunctória do processo principal mitiga o pedido de sobrestamento dos descontos oriundos de empréstimos contratados em nome do correntista.
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.